Tribunal: TJPA
Processo: 0801413-83.2018.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 1855 - Indenizaçao por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-03-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801413-83.2018.8.14.0045

APELANTE: ACACIO VIEIRA DA SILVA, MARCELI GONZAGA DA CRUZ SILVA, SARA GONZAGA DA SILVA, GESSIKA GONZAGA DA SILVA

APELADO: MUNICIPIO DE REDENCAO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO DO MUNICÍPIO EM SINALIZAR LOMBADA NA RUA OCASIONOU ACIDENTE DE MOTO. PEDIDO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDENCIA PELA AUSENCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O DANO SOFRIDO E A CONDUTA/OMISSÃO.
RESPONSABILIDADE CIVIL POR OMISSÃO DO PODER PÚBLICO EM SINALIZAR ADEQUADAMENTE A VIA. AUSÊNCIA DE CAPACETE. RECURSO CONHECIDO E IMPROCEDENTE.

1-

Autores alegam que seu parente trafegava pela via pública de moto quando sofreu acidente em uma lombada não sinalizada e faleceu, razão pela qual ingressaram com a presente ação requerendo danos morais.

2-

Juízo de primeiro grau julgou improcedente pela falta de nexo de causalidade entre o dano e o local do suposto acidente.

3-

Sentença mantida por não haver comprovação de nexo de causalidade entre o dano sofrido e o ato/omissão administrativo executado pelo Poder Público. Não há fotografias, boletim de ocorrência ou qualquer comprovação de que o acidente ocorreu na lombada descrita.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 1.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
EZILDA PASTANA MUTRAN

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível, movido por ACÁCIO VIEIRA DA SILVA e OUTROS, em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Redenção, que julgou improcedente a ação de Indenização de Danos Morais movida em desfavor do Município de Redenção.

Na petição inicial os autores aduziram que no dia 30.10.2017 ser parente de ANDRÉ GONZAGA DA SILVA que sofreu um acidente de moto em Redenção, por não terem visualizado uma lombada na rua, vindo a óbito. Ingressaram com a presente ação para arbitramento de danos morais.

O Município apresentou contestação requerendo a improcedência da ação.

Na sentença de primeiro grau o Juiz entendeu que não há prova do nexo de causalidade, julgando improcedente a ação.

Em recurso de apelação a Requerida afirma que houve erro no julgamento sobre os pontos controvertidos. Alega que há provas dos fatos ocorridos e que na instrução não suscitada a ausência de capacete. Requer a reforma da sentença de primeiro grau para obter o provimento da ação.

Houve apresentação de contrarrazões a apelação requerendo a manutenção da sentença.

O Ministério Público de 2º grau entendeu pela ausência de interesse público primário.

É o relatório.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade recursal, passo ao julgamento do recurso.

A controvérsia presente na demanda ora analisada gira em torno da responsabilidade do Município de Redenção por acidente automobilístico ocorrido em virtude de lombada sem sinalização.

De pronto, indico que não merece acolhimento o pleito do apelante, conforme se verificará da fundamentação abaixo delineada.

Em relação à questão debatida, verifica-se que incumbe ao ente público municipal a conservação e a manutenção das vias públicas localizadas em seu território, bem como a
sinalização dos locais
onde presentes imperfeições ou obstáculos na pista de rolamento enquanto não realizados os reparos necessários.

Eis o texto da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que instituiu o Código de Trânsito Brasileiro (CTB):

Art. 1º O trânsito de qualquer natureza nas vias terrestres do território nacional, abertas à circulação, rege-se por este Código.

(...)

§ 2º
O trânsito, em condições seguras, é um direito de todos e dever dos órgãos e entidades componentes do Sistema Nacional de Trânsito, a estes cabendo, no âmbito das respectivas competências, adotar as medidas destinadas a assegurar esse direito
.

§ 3º
Os órgãos e entidades componentes do Sistema Nacional de Trânsito respondem, no âmbito das respectivas competências, objetivamente, por danos causados aos cidadãos em virtude de ação,
omissão
ou erro na execução e manutenção de programas, projetos e serviços que garantam o exercício do direito do trânsito seguro
.

(...)

Art. 21.
Compete aos órgãos e entidades executivos rodoviários
da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios, no âmbito de sua circunscrição
:

I - cumprir e fazer cumprir a legislação e as normas de trânsito, no âmbito de suas atribuições;

II -
planejar, projetar, regulamentar e operar o trânsito de veículos
, de pedestres e de animais, e promover o desenvolvimento da circulação e da segurança de ciclistas;

III -
implantar, manter e operar o sistema de sinalização
, os dispositivos e os equipamentos de controle viário;

(...)

Art. 80.
Sempre que necessário, será colocada ao longo da via, sinalização prevista neste Código e em legislação complementar, destinada a condutores e pedestres
, vedada a utilização de qualquer outra.

§ 1º
A sinalização será colocada em posição e condições que a tornem perfeitamente visível e legível durante o dia e a noite
, em distância compatível com a segurança do trânsito, conforme normas e especificações do CONTRAN
.

Art. 90. Não serão aplicadas as sanções previstas neste Código por inobservância à sinalização quando esta for insuficiente ou incorreta.

§ 1º
O órgão ou entidade de trânsito com circunscrição sobre a via é responsável pela implantação da sinalização,
respondendo pela sua falta, insuficiência ou incorreta colocação
.

§ 2º O CONTRAN editará normas complementares no que se refere à interpretação, colocação e uso da sinalização.

(...)

Art. 94.
Qualquer obstáculo à livre circulação e à segurança de veículos e pedestres, tanto na via quanto na calçada, caso não possa ser retirado,
deve ser devida e imediatamente sinalizado
. (destaca-se)

A partir da leitura do trecho do Código de Trânsito Brasileiro, verifica-se que é de responsabilidade da autoridade local – no caso, o Município de Altamira –, a manutenção das pistas de rolamento, bem como
a colocação de elementos de sinalização nos locais onde presentes obstáculos à livre circulação de automóveis, para garantia da segurança de todos os condutores.

No caso dos autos, há relatos de que o Sr. André trafegava de moto a noite, em um dia chuvoso, sem capacete e que existia uma lombada sem sinalização, que foi a responsável pelo acidente sofrido.

Não há testemunhas oculares do acidente. Não foi juntado relatório da ambulância comprovando o local do acidente e nem o estado que a pessoa foi socorrida, o que se poderia constatar se estaria usando os equipamentos de segurança necessários.

Conforme se depreende da leitura dos autos, a autora, irmã do Sr. André ouviu falar que teve um acidente no endereço indicado, mas apenas encontrou seu irmão no hospital, no dia subsequente e já falecido.

Consta no Boletim de ocorrência a seguinte afirmação:

“... viu que seu irmão não se encontrava em casa. Momento em que se dirigiu ate seu local de trabalho e foi informada por um colega de ANDRÉ, que no dia anterior uma pessoa havia sofrido acidente em um quebra molas nas proximidades do DMTT; que seguiu procurando-o pelos hospitais...

Teve conhecimento que seu irmão transitava em sua motocicleta MARCA/MODELO HONDA POP 100, COR VERMELHA, PLACA QDS 5448, pela Rua Guaranã, Setor Vila Paulista, que passa em frente ao DMTT, por volta das 21;30, horário em que chovia, não tendo seu irmão visto um quebra molas que acabara de ser feito no local, e que não tinha qualquer tipo de sinalização, vindo seu irmão a cair e sofrer graves lesões;”

Há nos autos fotos da lombada em questão, e percebe-se que embora não esteja com a sinalização perfeita, possui pinturas amarelas nas laterais indicando a presença do obstáculo e duas placas, uma indicando a presença da lombada e outra indicando que haveria lombada a 50 metros. Dessa forma, a lombada não se encontrava “sem qualquer sinalização”, estava sinalizada, embora não estivesse perfeitamente sinalizada, como a grande maioria das lombadas municipais.

A Constituição Federal, em seu artigo 37, parágrafo 6º, prevê que a responsabilidade civil das pessoas de direito público e das pessoas de direito privado prestadoras de serviço público baseiam-se na
teoria do risco administrativo, sendo responsabilidade objetiva
, assim dispondo:

“§ 6º - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

Para a caracterização da responsabilidade objetiva, não há necessidade de o lesado pela conduta estatal provar a existência de culpa do agente
, bastando a demonstração da ocorrência de três pressupostos:

“Para a teoria objetiva, o pagamento da indenização é efetuado somente após a comprovação, pela vítima, de três requisitos: a) ato; b) dano; c)
nexo causal.

Ao invés de indagar sobre a falta do serviço (
fault du service
), como ocorreria com a teoria subjetiva, a teoria objetiva exige apenas um fato do serviço, causador de danos ao particular” (Manual de Direito Administrativo, Responsabilidade do Estado, fls. 343, Alexandre Mazza, 2014, Ed. Saraiva).

O mesmo doutrinador discorre sobre a responsabilidade civil do Estado:

“Mais apropriada a realidade do Direito Administrativo a teoria objetiva, também chamada teoria da responsabilidade sem culpa ou teoria publicista, afasta a necessidade de comprovação de culpa ou dolo do agente público e fundamenta o dever de indenizar na noção de RISCO ADMINISTRATIVO (art. 527, parágrafo único do Código Civil).

Quem presta um serviço público assume o risco dos prejuízos que eventualmente causar, independentemente da existência de culpa ou dolo. Assim, a responsabilidade prescinde de qualquer investigação quanto ao elemento subjetivo
.”

Há grande divergência nos julgados pelo país se a responsabilidade do estado seria objetiva ou subjetiva por omissão, no entanto, a teoria aplicada para julgamento não influencia neste caso, tendo em vista que o
nexo causal
e o
dano
são pressupostos de ambas as teorias.

No caso em análise, restam dúvidas que os fatos relatados realmente ocorreram da forma descrita na petição inicial, eis que não existem fotos do local do acidente e as fotos posteriores juntadas parecem de áreas diversas. Estas fotos não demonstram que houve um acidente naquele local exato, que teria ocorrido em razão de má sinalização da lombada descrita.

No relato dos fatos não há qualquer testemunha que ateste ter visto o acidente. Assim, as provas juntadas aos autos atestam que de fato existe um dano, mas não especificam que o dano foi oriundo de um acidente na lombada indicada.

A jurisprudência nacional também se mostra favorável a demonstração do nexo de causalidade entre a conduta e o dano, para a caracterização da responsabilidade do Estado:

TJ-SC, Apelação Cível, AC 20090720856/ 17/07/2013. EMENTA. AUSENCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE O DANO E A ATIDADE ESTATAL.
Sem evidência ou comprovação da relação causal entre a conduta do ente público e o dano experimentado pela vítima, decorrente do acidente de transito em rodovia em obras, inexistem os pressupostos que ensejam a responsabilidade civil.
(ação ou omissão, dano e nexo de causalidade).

TJ- DF.2016.0110420103/ 0017698-37.2016.8.07.0018. EMENTA. DANO CAUSADO A VEICULO APREEENDIDO. RESPONSABILIDADE DO ENTE ESTATAL PELA GUARDA E CONSERVAÇÃO DO BEM. NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO. DEVER DE INDENIZAR. REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO. INVIÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. 1. A responsabilidade do Estado assegura-se como objetiva, ou seja, independe de se perquirir acerca do elemento subjetivo de culpa, bastando para tanto restar verificado sua conduta, o dano e o nexo causal entre ambos os elementos. 2.
O nexo causal constitui um dos elementos essenciais da responsabilidade civil. É o vinculo entre a conduta e o resultado. Constitui o segundo pressuposto da responsabilidade civil, ou seja, a ligação ou relação de causa e efeito entre a conduta e o resultado.
(...) 28/06/2017.

TJ-RS: AC 70066896853. 27/07/2016. INDEMONSTRADO NEXO CAUSAL ENTRE ATIVIDADE ESTATAL E O DANO.

Nesse sentido julgamento desta Turma:

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. CONDENAÇÃO EM DANOS MATERIAIS. SENTENÇA REFORMADA PELA AUSENCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O DANO MATERIAL SOFRIDO E A CONDUTA DO ESTADO. APELAÇÃO CONHECIDA e JULGADA IMPROCEDENTE.

1- Autora teve ser veículo rebocado/guinchado pela Requerida por estacionar em local proibido. Alega que neste ato houve danos no para-choque, razão pela qual ingressou com a presente ação.

2- Juízo de primeiro grau condenou ao pagamento de danos materiais no valor referente a R$ 1.211,29 (mil duzentos e onze reais e vinte e nove centavos), conforme orçamento juntado aos autos.

3- Sentença reformada por não haver comprovação de nexo de causalidade entre o dano sofrido e o ato administrativo executado pelo Poder Público.

(2019.05242717-21, 211.090, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-12-09, Publicado em 2020-01-07)

Dessa forma, entendo que não resta evidente a responsabilidade civil do Estado, estando ausente de comprovação o nexo de causalidade, não havendo obrigação de pagar, por atos causados por seus agentes ou por sua omissão de dever de agir.

ANTE O EXPOSTO, CONHEÇO DO RECURSO E NEGO PROVIMENTO
para manter a sentença proferida ante a ausência de comprovação de nexo causal, tudo nos termos e limites da fundamentação lançada. Fixo os honorários advocatícios no mínimo legal, dispensando seu pagamento e eventuais custas em razão da gratuidade deferida.
Servirá como cópia digitada de mandado. É como voto.

É como voto.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 10/04/2023